Tribunal: TJMT
Processo: 1035562-33.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035562-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELLE ALVES DE MORAES - CPF: 027.118.811-13 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035562-33.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Francielle Alves de Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO QUE CULMINOU COM O ATRASO DE NOVE HORAS. ESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença, sob a alegação de que a alteração do voo foi motivada pela organização da malha aérea, o que não configura prática ilícita. Discorre que o evento tratou de mero aborrecimento e não causou danos significativos. Subsidiariamente, pretende a redução do valor da condenação, sob o argumento de que foi desproporcional.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A parte autora informa que

adquiriu passagens aéreas para viajar de
Cuiabá
ao
Rio de Janeiro
em
17/04/2024
, com saída prevista para
16:35
e chegada às
22:15
, com conexão em
São Paulo
. No entanto, a GOL alterou unilateralmente o voo, resultando em uma espera de
8 horas e 25 minutos
no aeroporto de Guarulhos, com a nova previsão de chegada ao destino final somente às
07:50
do dia
18/04/2024
. A autora viajava com um bebê de um ano e uma criança de seis anos, portadora de deficiência, e não recebeu assistência adequada da companhia aérea, o que a levou a ingressar com ação por danos morais.

4. A restruturação da malha aérea, que resultou no atraso do voo de 09h35, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

5. A empresa de aviação que permite o atraso do voo que culminou com o atraso para a chegada em seu destino, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal, bem como a autora estar acompanhada de um bebê de um ano e uma criança de seis anos.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, OPINO pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405, CC);”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024